Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-18.2014.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000859-18.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ILZA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 967.364.961-87 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ilza Rodrigues Ferreira
face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, na Liquidação de Sentença n. 0000859-18.2014.8.11.0010, proposta em desfavor do
Município de São Pedro da Cipa
, homologou o laudo pericial para reconhecer a inexistência de valores a executar, e, consequentemente, extinguiu a liquidação de sentença.

A parte Apelante sustenta a impossibilidade da utilização do laudo pericial como prova emprestada, uma vez que os documentos juntados não são de todas as categorias, portanto não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados.

Aduz que os quesitos e questionamentos apresentados em face desta perícia nos autos em que foi realizada sequer foram analisados.

Assevera que a Lei n.º 006/1993 não se refere à conversão da URV, mas apenas a reajustes salariais, os quais não devem se confundir com o objeto dos autos, já que reajuste salarial e reestruturação de carreira são coisas diferentes.

Relata que não há lei municipal relacionada à conversão da URV e que os cálculos apresentados neste laudo, além de não corresponderem à resposta dos quesitos do juízo, foram baseados em documentos não oficiais.

Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realizar perícia contábil com as especificações do caso e seu regular prosseguimento.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 10839469/10839470, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mas em caso análogo, sua manifestação é pela inexistência de direito público capaz de justificar sua intervenção nesta matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ilza Rodrigues Ferreira
face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, na Liquidação de Sentença n. 0000859-18.2014.8.11.0010, proposta em desfavor do
Município de São Pedro da Cipa
, homologou o laudo pericial para reconhecer a inexistência de valores a executar, e, consequentemente, extinguiu a liquidação de sentença.

A parte Apelante sustenta a impossibilidade da utilização do laudo pericial como prova emprestada, uma vez que os documentos juntados não são de todas as categorias, portanto não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados.

Aduz que os quesitos e questionamentos apresentados em face desta perícia nos autos em que foi realizada sequer foram analisados.

Assevera que a Lei n.º 006/1993 não se refere à conversão da URV, mas apenas a reajustes salariais, os quais não devem se confundir com o objeto dos autos, já que reajuste salarial e reestruturação de carreira são coisas diferentes.

Relata que não há lei municipal relacionada à conversão da URV e que os cálculos apresentados neste laudo, além de não corresponderem à resposta dos quesitos do juízo, foram baseados em documentos não oficiais.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade do juízo de primeira instância de se utilizar de prova emprestada para julgar extinta a demanda.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante propôs Ação de Cobrança em face do Município de São Pedro da Cipa buscando determinar que incorpore à remuneração da Apelante o percentual de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, condenar o requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração.

A ação foi julgada procedente e foi determinada a realização de liquidação de sentença por arbitramento para apurar a eventual existência de reestruturação de carreira da servidora, bem como se esta supriu, por completo, a defasagem remuneratória, e caso constatada a defasagem, qual o seu percentual.

O Magistrado singular homologou cálculos periciais realizados em outros processos para extinguir o feito, por entender que a parte Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, mas obteve efetivo ganho, conforme a “Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV”, apresentada com a perícia, baseando-se em prova emprestada.

Para o Recorrente, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que utilizados como prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca.

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n. 32518/2015, que transitou em julgado.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, a lei prever a reestruturação da carreira se diferencia do fato desta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, inexistindo cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação
, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. CONVERSÃO DA MOEDA. LEI Nº 8.880/94. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 561.836/RN-RG. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, o Supremo Tribunal Federal assentou que: i) os critérios de conversão em URV dos valores fixados em cruzeiro real tutelam matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos estados-membros e dos Municípios; ii)
a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença
; e iii) o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após a reestruturação remuneratória de sua carreira. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE 1036955 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 06/10/2017, Public. 07/11/2017). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial deve ser reformado.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (destaquei)

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão da URV, haja vista a falta de perícia contábil específica para o caso.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Por sua fez, ressalta-se que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Frise-se que os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021